Tribunal: TJBA
Processo: 8021551-17.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8021551-17.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA ALINE SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):FELIPE LEONARDO MACEDO TEIXEIRA, KARINE JUCA MOREIRA, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valor pago indevidamente pela consumidora, em razão de uma transação fraudulenta de R$ 700,00 em seu cartão de crédito.

II. Questões em discussão

2. As questões postas a julgamento são: i) a legitimidade passiva da instituição financeira administradora do cartão de crédito em casos de fraude; ii) a configuração da responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, caracterizada como fortuito interno; iii) o cabimento de indenização por danos morais e a razoabilidade do valor fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5. Invertido o ônus da prova, o banco apelante não demonstrou a legitimidade da transação contestada, falhando em seu dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que caracteriza a falha na prestação do serviço por violação ao dever de segurança.

6. A situação vivenciada pela consumidora, que inclui a cobrança indevida, a recusa na solução administrativa e a necessidade de acionar o Poder Judiciário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, inclusive pela teoria do desvio produtivo.

7. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica do instituto, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e não provida, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:
"[1. A instituição financeira, como parte da cadeia de consumo, possui responsabilidade objetiva e solidária por danos decorrentes de fraude em operações com cartão de crédito, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco de sua atividade, não podendo transferir tal risco ao consumidor.] [2. A cobrança de valores oriundos de transação fraudulenta, somada à inércia do fornecedor em resolver a questão administrativamente e à consequente perda de tempo útil do consumidor (desvio produtivo), configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.]"

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

TJBA, Apelação (8047334-07.2022.8.05.0001), Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Publicado em: 10/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021551-17.2023.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, onde figuram como Apelante o
BANCO DIGIO S/A
(atual denominação do Banco CBSS S/A)

e Apelado
MARIA ALINE SOUZA DOS SANTOS
e

BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e
N
EGAR PROVIMENTO
a
o Apelo interposto
,

nos termos do
voto da Relatora.

Salvador.

11